Tribunal: TJDFT
Processo: 0746210-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746210-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. G., RAYANE ROSA ANDRADE GARIGLIO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A. G. e Rayane Rosa Andrade Gariglio contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 213001217 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelos ora agravantes, em desfavor de Bradesco Saúde S.A., processo n. 0708599-33.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, nos seguintes termos: M. A. G., neste ato representado por sua mãe e autora RAYANE ROSA ANDRADE GARIGLIO exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e reparação por danos morais, em que deduziram pedido de tutela provisória de urgência "para que a Demandada seja compelida a: i) fornecer a terapia UP LINE-ISOSPEC BROAD SPECTRUM 3000MG, pelo prazo necessário ao bom tratamento do Autor, inicialmente para o período de 12 (doze) meses, tudo conforme solicitação médica, o que requer sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acaso descumprido o comando judicial, sem prejuízo de prisão civil dos diretores por crime de desobediência" (ID: 209516539, item "9", subitem "b", p. 27). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de comorbidades que a acometem, foi-lhe prescrito medicamento por especialista médico, com recusa da parte ré, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 209516541 a ID: 209517712. Após intimação do Juízo (ID: 209541745; ID: 209945965), os autores apresentaram emendas (ID: 209907007 a ID: 209907018; ID: 212902532 a ID: 212903127). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça inicialmente pleiteada pela parte autora, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas verifiquei que não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. É importante destacar, ainda, que não consta o requisito de urgência destacada no relatório médico acostado aos autos (ID: 209520080). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente ao fornecimento da medicação, se for o caso, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: (...) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. Cientifique-se, desde logo, o Ministério Público (art. 178, inciso II, do CPC). Inconformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65659777), narram ter sido M. A. G. diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Dislexia e Problemas de Aprendizagem e Conduta (PAC). Afirmam ter sido prescrito pelo médico assistente do infante tratamento à base de canabidiol, “como única alternativa potencialmente eficaz para promover melhor qualidade de vida”. Reputam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada na origem para que a operadora de plano de saúde recorrida seja compelida a fornecer o tratamento prescrito. Sustentam estar demonstrada a probabilidade do direito pela narrativa fática empreendida na exordial e pelos elementos de prova carreados aos autos, notadamente pelo relatório do médico assistente da criança. Defendem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de agravamento do estado de saúde de M. A. G. Argumentam competir ao médico assistente, não à Agência Nacional de Saúde, estabelecer quais procedimentos, medicamentos ou materiais são mais adequados ao tratamento da moléstia diagnosticada. Asseveram a obrigatoriedade de custeio pela operadora de plano de saúde do tratamento prescrito, para doença coberta pelo contrato, por profissional habilitado. Bradam abusivas as cláusulas contratuais em sentido contrário. Salientam estar M. A. G. devidamente cadastrado na ANVISA para importação de canabidiol. Tecem considerações acerca do direito à saúde. Ao final, requerem: Os Agravantes, de forma mui respeitosa, socorrem-se do presente recurso, para encontrar em distinto Egrégio Sodalício a modificação do entendimento do juízo a quo, para que seja o presente Agravo de Instrumento recebido em seu efeito modificativo, e uma vez conhecido, modifique a decisão recorrida. Preparo não recolhido, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes pela decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido postulada, em conclusão das razões recursais, tutela liminar de urgência. Conquanto os agravantes tenham indicado, no corpo de razões com que fundamenta o presente agravo de instrumento, as circunstâncias fáticas e jurídicas indicativas da presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, deixaram de deduzir ao final pedido certo e determinado de tutela de urgência. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. No caso, não tendo a parte recorrente formulado pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que liminarmente pretendia alcançar, nada lhe pode concedido pelo Poder Judiciário ao início do presente procedimento recursal. Isso porque, apesar da narrativa posta em razões recursais indicar haver interesse em ver assegurada a efetividade de futura decisão judicial, ao fim e ao cabo da explanação feita na mencionada peça vestibular, nenhuma pretensão específica de natureza cautelar veio formulada. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desse modo, inexistente pedido certo e determinado de providência específica a ser deferida em caráter de urgência para garantir ou antecipar um direito que alegadamente estaria sendo violado ou em perigo de o ser, é de todo impossível ao Poder Judiciário conceder qualquer medida, mesmo porque inviável ao magistrado supor/cogitar/adivinhar o que entende a parte pertinente considerada a explanação fática e jurídica que constou de seu arrazoado. Nesses termos, regularmente formalizado o presente agravo de instrumento sem que tenha sido postulada específica e determinada tutela liminar recursal, em atenção ao art. 1.015, I, c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO seu processamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o 178, II, do CPC. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora